Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730273-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSA REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ratifico os termos da decisão de ID Num. 39182871. Notifique-se a autoridade coatora e dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, na forma do art. 7o, incisos II, da Lei n. 12.016/2009. Após, apresentada a manifestação da parte impetrada, vistas ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 13:18:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora